Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de cobrança de diferenças relativas ao saldo da conta PASEP, tendo como termo inicial a data do saque integral realizado em novembro de 2000.
2. O embargante alega omissões e erro material. Sustenta que o acórdão não aplicou corretamente o Tema 1.150 do STJ, que teria sido ignorada a teoria da actio nata subjetiva e que somente em 2024 teria obtido extratos completos capazes de evidenciar o prejuízo. Requer efeitos infringentes para afastar a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material que justifique a reforma do acórdão, notadamente quanto:
(i) à aplicação do Tema 1.150 do STJ sobre o termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP; e
(ii) à existência de erro material na indicação do valor sacado e na análise do suposto prejuízo alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou expressamente o Tema 1.150 do STJ e aplicou a tese ao caso concreto, fixando o termo inicial da prescrição na data do saque integral da conta PASEP, quando o titular teve acesso ao saldo disponível. Ausência de omissão.
5. O entendimento adotado observou os critérios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e do comportamento esperado de pessoa diligente. O longo prazo prescricional de dez anos foi considerado suficiente para que o embargante buscasse extratos, esclarecimentos ou providências administrativas.
6. A ciência inequívoca exigida pela jurisprudência não corresponde a conhecimento técnico, pericial ou exato da extensão do prejuízo, mas sim ao conhecimento do fato essencial que gera a pretensão, o que ocorreu com o saque em 2000. A alegação de descoberta apenas em 2024 não configura causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.
7. Não há erro material. O acórdão não confundiu o valor sacado com o alegado prejuízo. Apenas identificou o saque como marco do nascimento da pretensão, premissa suficiente para o reconhecimento da prescrição.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais não presentes. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O marco inicial do prazo prescricional decenal para ações envolvendo diferenças na conta PASEP ocorre na data em que o titular tem acesso ao saldo disponível, inclusive no momento do saque integral. 2. A ciência inequívoca do dano não exige conhecimento técnico ou pericial da extensão do prejuízo. 3. Inexistindo omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.”
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H